Tribunal: STF
Processo: HC 232152
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra a seguinte decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JHONY MATHEUS DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2203968-20.2023.8.26.0000).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido sua prisão convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 [tráfico] e 35 [associação para o tráfico], da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 37/42).



    Segundo consta, foram apreendidos 43 porções de maconha, pesando cerca de 385g (trezentos e oitenta e cinco gramas) de massa líquida e 01 (um) tijolo da mesma droga, com peso aproximado de 628g (seiscentos e vinte e oito gramas) de massa líquida, além de petrechos para o fracionamento da droga, como embalagens plásticas, balança de precisão, tesoura, faca, rolo de plástico filme e uma caixa de seda (e-STJ fls. 18/19).



    Impetrado writ originário, a ordem foi denegada, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 12): 



    ‘HABEAS CORPUS - Tráfico e associação para o tráfico de drogas - Flagrante convertido em prisão preventiva, já mantida - Paciente com diversas passagens por atos infracionais relativos ao tráfico de entorpecentes, e outros delitos, sendo que já cumpriu medidas sócioeducativas infrutíferas, inclusive internação - Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal Requisitos objetivos e subjetivos verificados - Decisões bem fundamentadas - Liberdade provisória incabível Ordem DENEGADA.’



    Daí o presente habeas corpus, no qual sustenta a defesa que o paciente sofre constrangimento ilegal diante da manutenção da prisão cautelar. Sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, pois genérico, e que, no caso, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, revelando-se adequadas e suficientes medidas diversas da prisão.



    Assere ‘[...] que estamos diante de pessoa jovem e primária, que possui residência fixa no distrito da culpa e é responsável legal por dois irmãos menores de idade. Em que pesem os atos infracionais anteriormente praticados, temos que, desde 2020, o paciente não se envolveu com atividades ilícitas’ (e-STJ fl. 4).



    Assim, requer, liminarmente, a concessão da ordem para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, substituindo-se a privação cautelar da liberdade por medidas cautelares diversas e menos gravosas.



    No mérito, pleiteia a confirmação da liminar para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, assegurando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade (e-STJ fls. 9/10).



    É o relatório.



    Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Isso, porque, segundo consta dos autos, os indícios de autoria, relativamente ao paciente, como indivíduo que organiza a realização da traficância de entorpecentes ora em apreço, e o fato de que ele registra vários atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de drogas, demonstram a sua renitência, no sentido de que insiste em desrespeitar as leis penais (e-STJ fl. 18), circunstâncias essas que, em uma análise perfunctória e não exauriente, autorizam a decretação e manutenção da custódia preventiva.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 9, grifei)  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “Diante de todo o exposto, requer:



    a) seja afastada a incidência da Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal, a fim de que o writ seja conhecido;



    b) a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, substituindo-se a privação cautelar da liberdade por medidas cautelares diversas e menos gravosas;



    c) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, assegurando a ele o direito de responder ao processo em liberdade. (documento eletrônico 1, p. 9)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Como visto, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 849.757/SP (documento eletrônico 9).  



    Assim, incide, na espécie, a Súmula 691, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator